Tribunal: STF
Processo: ARE 1521672
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de omissão. Tentativa de reexame do julgado embargado.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual negado provimento ao agravo regimental interposto pela mesma parte, sob o fundamento de que o acolhimento de seu recurso extraordinário encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF e na ausência de ofensa direta à Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    4. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.507.281-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/10/2024; RE nº 1.454.229-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/03/2024; ARE nº 1.320.146-AgR-segundo-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/05/2024; ARE nº 1.378.414-ED/GO, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024.